Tribunal: TCU
Processo: 022.223/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 12023 e códigoUasg 160467 (Objeto: ilegalidades na condução do processo competitivo denominado Request for Proposal (RFP) - Request for Tender (RFT) - COLOG no 01/2023 , realizado pelo Comando Logístico do Comando do Exército - COLOG, que tem por objeto a aquisição de 36 (trinta e seis) Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado 155 mm Sobre Rodas (VBC OAP 155 mm SR), Produto Estratégico de Defesa (PED), mediante contratação direta para o Lote de Amostra/Avaliação (Etapa 1), sendo possível a ocorrência de contratação gov to gov ou por meio de Operação de Crédito Externo (OCE), para as demais etapas da contratação.)

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no RFP/RFT 1/2023, sob a responsabilidade do Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, cujo objeto é a aquisição de 36 (trinta e seis) Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado 155 mm Sobre Rodas (VBC OAP 155 mm SR). Considerando que a unidade técnica não constatou irregularidades na definição das notas dos produtos ofertados, para os quais foram adotados parâmetros e critérios de avaliação rigorosos e bem estruturados, utilizando-se metodologia amplamente reconhecida e utilizada no mundo, especialmente em relação à tomada de decisões baseada em multicritério; Considerando que restou comprovada a maturidade do produto ofertado pela licitante declarada vencedora, que foi considerado como de "Produção Seriada Consolidada", com ateste de ao menos onze vendas anteriores, e para o qual não se constatou customização relevante em relação à aquisição do Comando Logístico; Considerando que o requisito de dimensionamento do material de transporte rodoferroviário foi definido como referência, de modo a possibilitar variações, não havendo razões para desclassificar o produto da segunda colocada no certame, para o qual se considerou haver prancha rodoviária disponível em território nacional capaz de transportá-lo; Considerando, por fim, que não foram constatadas irregularidades nos procedimentos licitatórios, mormente em relação ao processamento dos recursos e direito de petição, bem como em relação ao sigilo adotado sobre as informações sensíveis relacionadas à segurança nacional e à estratégia comercial das empresas participantes do certame; Considerando que os TCs Processo 024.251/2024-0 e Processo 024.429/2024-4 , por pertinência temática, foram apensados ao presente, e tratam de supostas ações no sentido de causar atrasos e inviabilizar a contratação da empresa mais bem classificada no certame; Considerando que não se verificou atraso deliberado na homologação do processo, que, conforme informado pela Unidade Jurisdicionada, aguarda o deslinde do presente para sua homologação e que, ademais, não se verificou irregularidades que prejudiquem a licitante primeira colocada no certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir a medida cautelar pleiteada, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e comunicar do presente acórdão ao Comando Logístico do Exército Brasileiro e aos representantes deste processo e dos TCs Processo 024.251/2024-0 e Processo 024.429/2024-4 . 1. Processo TC- Processo 022.223/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Comando Logístico - Colog. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.